Tribunal: TJDFT
Processo: 0750009-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750009-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 215726002 do processo n. 0712028-81.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Albatroz Segurança e Vigilância Ltda., homologou, sem ressalvas, a perícia contábil realizada nos autos. Em suas razões recursais (ID 66538918), o agravante afirma que os valores constantes nas conclusões do laudo pericial contábil seriam excessivos, o que lhe acarretaria prejuízo no julgamento do mérito da ação. Entende que a perícia não deve ser homologada. Ressalta a conclusão do parecer técnico de seu assistente. Alegando cerceamento de defesa, defende que "seria oportuno a designação de outro profissional contábil para elucidação dos respectivos valores, eis que são consideravelmente elevados e prejudicarão o agravante de forma gravosa". Colaciona julgado que entende amparar a sua tese. Vindica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação à probabilidade do direito, aduz ter demonstrado o excesso nas conclusões do perito, de modo que deve ser retificado antes do julgamento do mérito. O perigo de dano seria verificado na possibilidade de ser proferida sentença condenatória com base no laudo em discussão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar a realização de nova perícia. Preparo recolhido (IDs 66538921 e 66538920). Autos encaminhados a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 66562854. Em julgamento anterior (Acórdão n. 1880971), esta e. 7a Turma negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. Mantido os valores dos honorários periciais fixados na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não está presente um dos requisitos para o conhecimento do presente agravo de instrumento: a hipótese de cabimento. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, o recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que homologou laudo pericial. Por pertinente, confira-se o conteúdo da r. decisão recorrida, ad litteris: (...) Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. No mais, verifica-se que as impugnações trazidas pela parte ré foram devidamente rechaçadas, sustentando a perita o trabalho anterior e apontando os cálculos que entende ser corretos, de acordo a metodologia a ser aplicada. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo pericial com os seus esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada, ou oficie-se para a sua transferência, em favor da perita, referente aos honorários periciais. Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitida, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, sem olvidar do caráter excepcional da admissibilidade do referido recurso. No caso, não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. É prematuro debruçar-se sobre as conclusões da perícia, visto que o resultado da ação sequer foi definido. Rememora-se que o Juízo não está subordinado às conclusões do perito técnico, nos termos do art. 479 do CPC. Desse modo, somente após a prolação da sentença que poder-se-á analisar se houve prejuízo a defesa e se a realização de nova perícia técnica era imprescindível para a conclusão do julgamento, questão a ser suscitada em eventual preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC[1]. Nesse sentido já decidiu o c. STJ: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação (STJ. 2a Turma. RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/10/2021)”. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. Na mesma linha de entendimento, o claro julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1880181, 07090068120248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade (intempestividade e não cabimento) e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.